Tribunal: TRF3
Processo: 0001013-42.2009.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
159/575)

0001013-42.2009.4.03.6000

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001013-42.2009.4.03.6000

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

APELADO: ROBIM PEREIRA KOSLOSKI, PROTASIO FERNANDES NERY, ORLANDO ANTUNES BATISTA, GELSON FEIJO ROOS, CLOVIS LUIZ VICENTIN, ROBERTO MITIO HARADA, ELIZABETE APARECIDA MARQUES, SONIA DE FATIMA PRATAVIEIRA, JOSE KIMEI TOBARU, CARLOS FREDERICO CORREA DA COSTA

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ CARLOS DE FREITAS - MS12170-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RODOLFO AFONSO LOUREIRO DE ALMEIDA - MS6239-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1170 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. JUROS MORATÓRIOS EM CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS E COMPENSAÇÃO DE VALORES. MATÉRIA AFETA À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por fundação pública federal contra acórdão que, em juízo de retratação, deu parcial provimento à apelação para adequar o regime de juros moratórios aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1170 da repercussão geral. A embargante sustenta a existência de omissões no julgado quanto à necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial para refazimento dos cálculos e quanto à metodologia de compensação de valores e incidência de juros antes da compensação, requerendo a integração do acórdão e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para refazimento dos cálculos diante da alteração do regime de juros moratórios; e (ii) definir se devem ser esclarecidos, em sede de embargos de declaração, os critérios relativos à compensação de valores e à incidência de juros antes da compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a matéria devolvida à apreciação do Tribunal, limitando-se a adequar o regime de juros moratórios ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1170 da repercussão geral, aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública.

A definição do quantum debeatur, bem como eventual necessidade de elaboração ou revisão de cálculos, constitui matéria própria da fase de liquidação ou cumprimento de sentença, momento processual adequado para a apuração dos valores devidos e eventual atuação da Contadoria Judicial.

As questões relativas à metodologia de compensação de valores e à incidência de juros antes da compensação dizem respeito à forma de elaboração dos cálculos e à apuração do saldo remanescente, devendo ser apreciadas oportunamente na fase executiva, à luz dos parâmetros definidos no título judicial.

Inexistindo vício no julgado, verifica-se que os embargos de declaração traduzem mero inconformismo da parte com a solução adotada, o que não autoriza a utilização dessa via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A definição do quantum debeatur e a metodologia de elaboração de cálculos, inclusive quanto à compensação de valores e incidência de juros, constituem matéria própria da fase de liquidação ou cumprimento de sentença.

A adequação do regime de juros moratórios ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral não impõe, em sede de embargos de declaração, a definição de critérios operacionais de cálculo.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1317982, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 12.12.2023 (Tema 1170 da repercussão geral).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0001013-42.2009.4.03.6000

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ CARLOS DE FREITAS - MS12170-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RODOLFO AFONSO LOUREIRO DE ALMEIDA - MS6239-A

APELADO: ROBIM PEREIRA KOSLOSKI, PROTASIO FERNANDES NERY, ORLANDO ANTUNES BATISTA, GELSON FEIJO ROOS, CLOVIS LUIZ VICENTIN, ROBERTO MITIO HARADA, ELIZABETE APARECIDA MARQUES, SONIA DE FATIMA PRATAVIEIRA, JOSE KIMEI TOBARU, CARLOS FREDERICO CORREA DA COSTA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL – UFMS em face de acórdão proferido por esta Egrégia 1a Turma que, em juízo de retratação, deu parcial provimento à apelação da ora embargante para determinar a aplicação da tese fixada no Tema 1170 do Supremo Tribunal Federal quanto ao regime de juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública. O acórdão foi assim ementado (ID 341908433):

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS. OBSERVÂNCIA DA LEI No 11.960/2009. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. TEM 1170 STF. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela Fundação Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) contra decisão que, em cumprimento de sentença, julgou parcialmente procedentes os embargos à execução.

2. Recurso submetido à análise de juízo de retratação, em decorrência do julgamento do Tema 1170 pelo STF.

II. Questão em discussão

3. O debate jurídico envolve:

(i) a aplicação imediata do critério de juros moratórios previsto no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação da Lei no 11.960/2009; e

(ii) a compatibilidade entre o novo critério de cálculo de juros e o trânsito em julgado de título executivo judicial, à luz do princípio da coisa julgada.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1317982 (Tema 1170), fixou tese em repercussão geral no sentido de que os juros moratórios nas condenações contra a Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias devem observar a Lei no 11.960/2009, independentemente de previsão diversa no título judicial transitado em julgado.

5. Não há ofensa à coisa julgada pela aplicação de legislação superveniente que altera critérios de cálculo, considerando o princípio tempus regit actum.

6. Decisão recorrida reformada para adequação aos parâmetros definidos no Tema 1170/STF.

IV. Dispositivo e tese

7. Juízo positivo de retratação. Recurso parcialmente provido para aplicar os critérios de juros moratórios estabelecidos pela Lei no 11.960/2009.

Tese de julgamento:

“1. É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC/2015, art. 85, § 11; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1317982, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 12.12.2023; STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017.” (grifei)

Sustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de omissões no julgado, notadamente:

a) quanto à necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que sejam refeitos os cálculos diante da alteração do regime de juros moratórios;

b) quanto à metodologia de compensação de valores e à incidência de juros antes da compensação, questões que, segundo afirma, teriam impacto direto na definição do quantum debeatur.

Alega que tais pontos seriam relevantes para a adequada execução do julgado, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos para integração do acórdão, inclusive para fins de prequestionamento.

Instados a se manifestarem, os embargados apresentaram contraminuta aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator):

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material existente na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

No caso dos autos, não se verificam os vícios apontados pela embargante.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão devolvida à apreciação desta Turma, limitando-se a adequar o regime de juros moratórios ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1170 da repercussão geral, providência que se impõe de forma imediata às condenações impostas à Fazenda Pública.

No que se refere à alegada omissão quanto à remessa dos autos à Contadoria Judicial, cumpre observar que a definição do quantum debeatur, bem como a eventual necessidade de elaboração ou revisão de cálculos, constitui matéria própria da fase de liquidação ou cumprimento de sentença, ocasião em que poderão ser adotadas as providências necessárias à correta apuração dos valores devidos, inclusive com a participação da Contadoria do Juízo, se assim entender o magistrado competente.

Desse modo, não há omissão a ser suprida, pois o acórdão limitou-se à fixação dos parâmetros jurídicos aplicáveis à atualização da condenação, cabendo à fase executiva a operacionalização dos respectivos cálculos.

Quanto à alegada omissão acerca da metodologia de compensação de valores e da incidência de juros antes da compensação, igualmente não assiste razão à embargante. Tais aspectos dizem respeito à forma de elaboração dos cálculos e à apuração do saldo remanescente, matérias que, como já referido, deverão ser examinadas no momento oportuno, no âmbito da execução, à luz dos parâmetros definidos no título judicial.

Não se verifica, portanto, qualquer vício no julgado, mas apenas inconformismo da parte com a solução adotada, circunstância que não autoriza a utilização da via estreita dos embargos de declaração.

Por fim, registre-se que, mesmo para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a decisão apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, como ocorre no caso.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1170 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. JUROS MORATÓRIOS EM CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS E COMPENSAÇÃO DE VALORES. MATÉRIA AFETA À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por fundação pública federal contra acórdão que, em juízo de retratação, deu parcial provimento à apelação para adequar o regime de juros moratórios aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1170 da repercussão geral. A embargante sustenta a existência de omissões no julgado quanto à necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial para refazimento dos cálculos e quanto à metodologia de compensação de valores e incidência de juros antes da compensação, requerendo a integração do acórdão e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para refazimento dos cálculos diante da alteração do regime de juros moratórios; e (ii) definir se devem ser esclarecidos, em sede de embargos de declaração, os critérios relativos à compensação de valores e à incidência de juros antes da compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a matéria devolvida à apreciação do Tribunal, limitando-se a adequar o regime de juros moratórios ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1170 da repercussão geral, aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública.

A definição do quantum debeatur, bem como eventual necessidade de elaboração ou revisão de cálculos, constitui matéria própria da fase de liquidação ou cumprimento de sentença, momento processual adequado para a apuração dos valores devidos e eventual atuação da Contadoria Judicial.

As questões relativas à metodologia de compensação de valores e à incidência de juros antes da compensação dizem respeito à forma de elaboração dos cálculos e à apuração do saldo remanescente, devendo ser apreciadas oportunamente na fase executiva, à luz dos parâmetros definidos no título judicial.

Inexistindo vício no julgado, verifica-se que os embargos de declaração traduzem mero inconformismo da parte com a solução adotada, o que não autoriza a utilização dessa via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A definição do quantum debeatur e a metodologia de elaboração de cálculos, inclusive quanto à compensação de valores e incidência de juros, constituem matéria própria da fase de liquidação ou cumprimento de sentença.

A adequação do regime de juros moratórios ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral não impõe, em sede de embargos de declaração, a definição de critérios operacionais de cálculo.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1317982, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 12.12.2023 (Tema 1170 da repercussão geral).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão